Tribunal: TJES
Processo: 5016373-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016373-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: DONINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que rejeitou nova impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente e indeferiu embargos de declaração. Nas contrarrazões, os agravados suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso, ao argumento de afronta ao princípio da unirrecorribilidade e de ausência de impugnação específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o princípio da unirrecorribilidade obsta o conhecimento do agravo quando já interpostos recursos anteriores no mesmo processo; (ii) saber se houve ausência de impugnação específica à decisão agravada; e (iii) saber se é possível rediscutir excesso de execução já enfrentado anteriormente, à luz da alegada atualização de cálculos e da natureza da responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento dos benefícios devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da unirrecorribilidade não impede a interposição de recurso contra decisão autônoma proferida em momento processual distinto, ainda que no mesmo cumprimento de sentença.

Ainda que os fundamentos do recurso coincidam com alegações anteriores, a impugnação foi dirigida contra novo ato judicial, cujos fundamentos não fazem coisa julgada.

A alegação de excesso de execução já havia sido reiteradamente apresentada e decidida, encontrando-se a matéria acobertada pela preclusão. A ausência de reanálise pormenorizada de argumentos repetidos não configura negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão demonstra compreender a matéria como superada.

Os novos cálculos apresentados apenas atualizaram valores com base em critérios previamente fixados, sem modificar substancialmente a base de cálculo, o que não autoriza nova rediscussão da matéria.

A responsabilidade da entidade previdenciária pelo adimplemento das obrigações foi reconhecida no REsp nº 1.248.975/ES, sendo vedada apenas a utilização do patrimônio da submassa FEMCO/COSIPA após sua liquidação extrajudicial, o que ainda não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É admissível a interposição de recurso contra decisão autônoma proferida em momento processual distinto, ainda que no mesmo cumprimento de sentença. 2. A ausência de reanálise de alegações reiterativas não configura negativa de prestação jurisdicional, quando a matéria já estiver preclusa. 3. A atualização de cálculos com base em critérios já fixados não autoriza rediscussão sobre excesso de execução.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016373-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG64029
AGRAVADO: DONINO DOS SANTOS
Advogados do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A, BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES16106-A, DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES7322

VOTO

Das preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões

Os agravados sustentam a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a agravante já teria interposto recursos anteriores contra decisões proferidas no mesmo cumprimento de sentença, o que caracterizaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. No caso concreto, o presente agravo dirige-se contra decisão superveniente, que rejeitou nova impugnação aos cálculos e novos embargos de declaração. Trata-se, portanto, de ato judicial autônomo, proferido em momento processual distinto daqueles que ensejaram os recursos anteriormente manejados.

Os agravados também sustentam ausência de impugnação expressa à decisão agravada. Contudo, ainda que os fundamentos jurídicos deduzidos guardem similitude com alegações já apresentadas, é certo que os motivos das decisões não fazem coisa julgada, sendo a causa de pedir recursal formada essencialmente pelo conteúdo do ato judicial impugnado.

Pelas razões expostas, rejeito as preliminares arguidas.

É como voto.

Mérito

Sustenta a agravante que o juízo de origem teria deixado de enfrentar o alegado excesso de execução, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.

Entretanto, razão não lhe assiste. O juízo de origem consignou, de forma expressa, que as alegações de excesso de execução já haviam sido reiteradamente suscitadas e enfrentadas em manifestações anteriores, encontrando-se a matéria acobertada pela preclusão.

A circunstância de não haver reanálise pormenorizada de cada argumento, quando estes se apresentam reiterativos, não configura ausência de fundamentação, sobretudo quando a decisão explicita, de forma clara, as razões pelas quais considera a matéria superada.

A agravante sustenta que o excesso de execução seria matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e que a apresentação de novos cálculos autorizaria a rediscussão da matéria. Contudo, constata-se que os “novos cálculos” apresentados pelos exequentes apenas atualizam valores segundo critérios já definidos judicialmente, não havendo alteração substancial capaz de afastar a preclusão já reconhecida.

Quanto à alegação de que a submassa FEMCO/COFAVI estaria exaurida e que, por isso, não poderiam ser utilizados recursos vinculados ao fundo FEMCO/COSIPA, igualmente não deve prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, fixou, de forma expressa, que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI até que ocorra a liquidação extrajudicial do plano, sendo vedada apenas a utilização do patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando reconhecida, na instância ordinária, a ausência de solidariedade entre os fundos.

Ocorre que, até o presente momento, não houve liquidação extrajudicial da submassa COFAVI. Enquanto isso, persiste a responsabilidade da entidade previdenciária pelo adimplemento das obrigações. Outrossim, a determinação de retomada dos pagamentos mensais encontra respaldo no título executivo judicial.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.